Tribunal: STF
Processo: HC 53927
Classe: HC
Órgão julgador: CUNHA PEIXOTO
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 1975-11-18
Data de publicação: 1975-11-18

Ementa:
PRESCRIÇÃO DA AÇÃO PENAL. SÚMULA N. 146 - APLICAÇÃO. NÃO HAVENDO
RECURSO DA ACUSAÇÃO EM SENTENÇA CONDENATÓRIA DE 1A INSTÂNCIA,
REGULA-SE A PRESCRIÇÃO DA AÇÃO PENAL PELA PENA CONCRETIZADA NA
CONDENAÇÃO, NOS TERMOS DA SÚMULA 146 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL.
HABEAS CORPUS DEFERIDO.